Tribunal: TJSP
Processo: 1004178-25.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004178-25.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e Agravado(s) LUCAS TELES GALENO
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004178-25.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 40.372
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.372
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1004178-25.2014.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: LUCAS TELES GALENO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto (fls. 1/6) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) ao recurso extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou o agravante, em síntese, que a aplicação do IGP-DI,
em substituição a TR, como índice de atualização das parcelas em
atraso estaria em dissonância com o julgamento do RE no 870.947/SE.
Aduziu, ainda, que deveria ser aplicado o INPC nos termos do
julgamento do Tema 905/STJ, razão pela qual requer a remessa dos
autos à Câmara Julgadora para juízo de retratação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004178-25.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 40.372
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Com efeito, no que diz respeito à questão referente à aplicação
da Lei 11.960/09 aos juros e correção monetária, o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração rejeitados
e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, fixou a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
Inicialmente, cabe ressaltar que na análise sobre a
aplicabilidade do Tema 810/STF aos recursos extraordinários, observar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004178-25.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 40.372
4
se-á, tão somente, a inconstitucionalidade/constitucionalidade da Lei
11.960/09 no que se refere ao índice aplicável na correção monetária,
que não poderá ser a TR (inconstitucionalidade).
De outra parte, consigne-se que o estabelecimento do índice a
ser aplicado na correção monetária com enfoque na Lei 11.960/09 é
aferido no Tema 905/STJ aplicado aos recursos especiais, cuja
interposição não ocorreu no presente feito.
Feita a consideração, a matéria aqui tratada referente a Juros
moratórios Correção Monetária Lei 11.960/2009 é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
INDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004178-25.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 40.372
5
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual ao apelo extremo foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso I, Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se, por oportuno, trecho da decisão
proferida quando do julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947/SE, Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à
modulação dos efeitos da decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender
a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro
superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR
como critério de correção monetária para o período entre 2009
e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e
4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo
de
destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004178-25.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 40.372
6
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional.

Ressalte-se, ainda, a ocorrência do trânsito em julgado aos
03/03/2020.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
[...] os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI (não se cogita de aplicação da Taxa Referencial (TR) na
hipótese por força do julgado do Supremo Tribunal Federal
que, em sede da ADI 4.357, expressamente declarou
inconstitucional a adoção do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança como fator de correção dos
débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública) com
acréscimo de juros de mora contados a partir do marco inicial
do benefício, mês a mês de modo decrescente, à base mensal
conforme, neste aspecto (porque não alterado em sede da
aludida ADI), a disciplina da Lei 11.960/09. (Fls. 149/150).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004178-25.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 40.372
7
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)